Tribunal: TJDFT
Processo: 0035114-09.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0035114-09.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: AGENOR RODRIGUES DA CAMARA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O exequente apresenta a petição Id. 7382038, requerendo a análise da petição Id. 72699307, por meio da qual reitera o pedido de complementação dos requisitórios com aplicação do IPCA-E. O exequente apresenta a petição Id. 7382038, requerendo a apreciação da petição Id. 72699307, por meio da qual reitera o pedido de complementação dos requisitórios mediante aplicação do IPCAE. Ocorre que a matéria já foi definitivamente apreciada por esta Corte, que afastou a possibilidade de complementação, decisão posteriormente submetida ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal e integralmente mantida, conforme decisão transitada em julgado (Id. 72836066). Cumpre ressaltar que, uma vez apreciado o tema pelo STF, sua decisão deve prevalecer, vinculando as instâncias ordinárias e as partes, sobretudo quando consolidada pela coisa julgada material. Assim, a impossibilidade de complementação dos requisitórios encontra-se definitivamente estabilizada, porquanto protegida pela coisa julgada. A tentativa de reabrir a discussão, ainda que sob novos fundamentos, configura afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e viola os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da própria coisa julgada. Registre-se, ademais, que a reiteração de pedidos destinados a rediscutir questão já acobertada pela coisa julgada — inclusive com confirmação pelo STF — carece de amparo jurídico e, em tese, pode caracterizar comportamento processual temerário. Nessa linha, eventual persistência em suscitar matéria definitivamente decidida pode configurar litigância de máfé, nos termos do art. 80 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição Id. 72699307. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora